Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO NAS HIPÓTESES DO ART. 12, §2o, DO DECRETO 12.338/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 84, inciso XII, confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto, ressalvadas as exceções do artigo 5o, inciso XLIII.
2. O Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão do indulto para condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, exceto nas hipóteses de presunção de hipossuficiência, como a assistência pela Defensoria Pública (art. 12, §2o, I).
3. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de concessão do indulto mesmo sem a reparação do dano, quando configurada a presunção de hipossuficiência nos termos do decreto presidencial.
4. Recurso conhecido e desprovido.